Tribunal: TJMT
Processo: 0006701-59.2009.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006701-59.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 774.502.721-72 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUCESSIVAS SENTENÇAS EXTINTIVAS REFORMADAS PELO TRIBUNAL. MOROSIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA. REQUERIMENTOS DE IMPULSO PROCESSUAL PENDENTES DE APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário representado por Certidões de Dívida Ativa, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente público sustentou a inexistência de inércia apta a justificar a prescrição, destacando o regular impulsionamento da execução, a ausência de citação da executada, a existência de requerimentos pendentes de apreciação e o tempo consumido pelo processamento de recursos contra sucessivas sentenças extintivas posteriormente reformadas pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se a paralisação processual decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de circunstâncias atribuíveis ao funcionamento do Poder Judiciário; (iii) determinar se a sentença observou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à delimitação dos marcos temporais necessários à contagem da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige observância da sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e das diretrizes firmadas pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, especialmente quanto à correta identificação dos marcos temporais da suspensão e da contagem do prazo prescricional.

4.

O histórico processual demonstra que parcela significativa da tramitação foi consumida pelo processamento e julgamento de recursos interpostos contra sentenças extintivas posteriormente reformadas pelo próprio Tribunal, circunstância incompatível com a atribuição exclusiva da demora à Fazenda Pública.

5.

O Município promoveu reiteradamente o impulsionamento da execução mediante requerimentos de prosseguimento do feito, atualização do débito, pesquisas patrimoniais, adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e medidas de constrição patrimonial, afastando a configuração de completa inércia processual.

6.

A própria sentença reconhece que a executada jamais foi citada, circunstância que evidencia a inexistência de formação regular da relação processual executiva e impede imputar à Fazenda Pública a ausência de localização de bens sem o prévio esgotamento das diligências voltadas à citação.

7.

Permaneceram pendentes de apreciação judicial requerimentos formulados pela exequente destinados à localização e constrição de bens da devedora, o que afasta a conclusão de desídia da Fazenda Pública e evidencia falha no regular processamento da execução.

8.

A sentença recorrida não individualizou adequadamente os períodos efetivamente computáveis para fins prescricionais nem enfrentou as intercorrências processuais relevantes, especialmente os lapsos correspondentes ao julgamento dos recursos que resultaram na reforma das decisões extintivas anteriores.

9.

A demora decorrente dos mecanismos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte que diligenciou regularmente para o prosseguimento da demanda, incidindo a orientação da Súmula n. 106 do STJ.

10.

O reconhecimento da prescrição intercorrente revela-se prematuro diante da ausência de demonstração inequívoca de inércia da Fazenda Pública, da inexistência de citação da executada e da necessidade de apreciação dos requerimentos pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia da Fazenda Pública, não se configurando quando o exequente promove regularmente o impulsionamento da execução fiscal.

2.

A morosidade decorrente do processamento de recursos e da falta de apreciação de requerimentos formulados pela exequente não pode ser imputada à Fazenda Pública, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

3.

A ausência de citação da executada e a existência de diligências pendentes de apreciação tornam prematuro o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

É inválido o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a precisa delimitação dos marcos temporais adotados para a contagem do prazo prescricional, conforme orientação firmada no REsp n. 1.340.553/RS.

5.

O regular prosseguimento da execução fiscal deve ser assegurado quando inexistir desídia da Fazenda Pública e permanecerem pendentes medidas executivas requeridas para localização da devedora e de bens passíveis de constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 485, III e IV, e 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024; Tema nº 1.184 da Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 a 571); STJ, REsp nº 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010; STJ, Súmula nº 106; TJMT, N.U. 0005222-38.2011.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; TJMT, N.U. 1013083-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025; TJMT, N.U. 0002876-92.2013.8.11.0032, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025; TJMT, N.U. 1036948-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Maria Rosa Ferreira da Silva, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença deve ser cassada ou reformada, sob o fundamento de que estão configurados
error in procedendo
e
error in judicando
, haja vista a inexistência de inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a ausência do transcurso do lapso temporal exigido para sua configuração.

Acrescenta que, para a aferição desse prazo, deve ser considerado o período em que os autos permaneceram no Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos interpostos contra as extinções anteriormente decretadas.

Defende que não houve qualquer inércia da Fazenda Pública, afirmando que a movimentação processual demonstra a adoção de providências destinadas ao regular andamento do feito, de modo que eventual demora decorreu de atos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo tal circunstância justificar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões (id. 367377670).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Maria Rosa Ferreira da Silva, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil
.

Denota-se dos autos que o Município de Sorriso ajuizou execução fiscal em face de Maria Rosa Ferreira da Silva, objetivando a cobrança do montante de R$ 648,30 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), valor este representado pelas Certidões de Dívida Ativa nºs 2059/2004, 2060/2004, 228988/2004, 228989/2004, 228990/2004, 228991/2004, 228992/2004, 228993/2004, 228994/2004, 228995/2004, 228996/2004 e 228997/2004.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 16/12/2009 e o despacho determinando a citação foi proferido em 7 de maio de 2010.

Não houve a citação da Executada.

Na data de 07/10/2010, o Município requereu a suspensão do feito em razão da existência de requerimento administrativo protocolado perante a Administração Pública Estadual. Pedido deferido na data de 10/02/2011.

Em 17/06/2014, o Juízo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, ao fundamento de que ainda não havia transcorrido o prazo previsto no artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980.

Em 29/10/2019, o Juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação em face do
decisum
, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na data de 08/03/2021, deu provimento ao apelo para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, ao fundamento de que a Fazenda Pública não foi intimada acerca do arquivamento provisório dos autos e de que a paralisação do feito decorreu de circunstâncias inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (id. 239463153). O acórdão transitou em julgado em 22/04/2021 (id. 239463159).

Em 30/04/2021, foi certificada a digitalização e migração dos autos para o sistema PJe, com a abertura de prazo para eventual impugnação quanto à correspondência entre os registros físico e eletrônico (id. 239463160).

No dia 27/05/2021, o Município peticionou nos autos requerendo a juntada de Certidão de Dívida Ativa atualizada e o prosseguimento da execução, com a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, dentre eles SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal, ANOREG, DOI e SREI, visando à localização de bens passíveis de constrição em nome da Executada.

Na sequência, o Magistrado singular determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, com fundamento no Provimento n. 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, ao consignar que o crédito exequendo, atualizado para R$ 2.874,77, não ultrapassava o limite correspondente a 15 (quinze) UPFs/MT. Na oportunidade, considerou prejudicada a apreciação do pedido de pesquisa e constrição patrimonial formulado pelo Município, facultando o prosseguimento da execução mediante posterior requerimento da exequente (id. 239463164).

Em 06/08/2024, foi lavrada certidão de impulso oficial, por meio da qual a parte exequente foi intimada para, no prazo legal, manifestar-se nos autos e requerer as providências que entendesse cabíveis ao prosseguimento da execução.

Na data de 19/08/2024, o Município manifestou-se nos autos requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no artigo 1º, § 5º, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 da Repercussão Geral, a fim de viabilizar a adoção das medidas prévias exigidas para o prosseguimento da execução fiscal, consistentes no protesto do título e na oferta de solução administrativa mediante parcelamento do débito (id. 239463167).

Em 22/08/2024, sobreveio sentença por meio da qual o Juízo de origem extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a Fazenda Pública não comprovou o cumprimento das providências previstas no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente o protesto do título e a tentativa de solução administrativa do débito, reputando, ainda, inviável o pedido de suspensão formulado pelo Município diante da ausência de demonstração concreta da possibilidade de localização de bens da executada (id. 239463169).

Interposto recurso de apelação contra a sentença extintiva, o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, em decisão monocrática, deu-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução fiscal, por entender que não foram observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, especialmente diante do pedido de suspensão formulado pela Fazenda Pública para cumprimento das medidas ali previstas (id. 241340689).

Com o retorno dos autos da instância revisora, a serventia certificou o impulso oficial do processo e promoveu a intimação do Exequente para que, no prazo legal, se manifestasse acerca do prosseguimento da demanda, formulando os requerimentos que reputasse pertinentes, consignando que a ausência de manifestação poderia ensejar o arquivamento dos autos.

Em 21/07/2025, o Exequente, Município de Sorriso, apresentou manifestação nos autos na qual requereu expressamente a continuidade da execução fiscal, afirmando haver observado o quanto estabelecido no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com a juntada de documentos pertinentes.

Na mesma oportunidade, informou a atualização do débito exequendo e formulou novos requerimentos voltados ao impulso do feito, postulando a realização de medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito, consistentes, dentre outras providências, na tentativa de penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como na adoção de restrições patrimoniais e cadastrais do executado por intermédio dos sistemas RENAJUD, ANOREG, SERASAJUD e RENAGRO (id. 331517396).

Na data de 30/07/2025, 30/07/2025, foi certificada nos autos a infrutífera tentativa de bloqueio, uma vez que a diligência realizada não resultou na constrição de valores.

Em 12/08/2025, o Exequente voltou a se manifestar nos autos, ocasião em que reiterou os requerimentos anteriormente formulados e ainda pendentes de apreciação judicial, postulando a adoção de medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito exequendo, consistentes, em síntese, na restrição de veículos por meio do sistema RENAJUD, na busca e penhora de bens imóveis mediante convênio ANOREG, na inclusão do nome do executado nos cadastros do SERASAJUD, bem como na restrição de máquinas agrícolas pelo sistema RENAGRO, com posterior conversão da constrição em penhora por termo nos autos (id. 331518851).

Não obstante a ausência de apreciação dos requerimentos anteriormente formulados, o Exequente foi posteriormente intimado a tomar ciência da juntada da certidão negativa expedida pelo sistema SISBAJUD, bem como a indicar, no prazo de 30 (trinta) dias, bens passíveis de penhora integrantes do patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da execução fiscal. (id. 331518852).

Sobreveio sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“VISTO.

Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SORRISO MT em face da executada acima identificada.

Determinou-se a intimação da exequente para manifestar se tinha interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimada, a credora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CORREÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO INTEGAÇÃO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a leniência do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte. Desnecessário no caso, o requerimento do réu, visto que sequer integrada a relação jurídica processual. Recurso não provido” (Apelação nº 52384/2014 – Des. Luiz Carlos da Costa – Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 29/07/2014, Data da publicação no DJE 06/08/2014).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Sorriso, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito“.

Contra a sentença, o Município de Sorriso interpôs recurso de apelação.

O recurso foi julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sessão realizada em 27/01/2026, por unanimidade, deu-lhe provimento para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, ao fundamento de que não restou caracterizado o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública havia se manifestado nos autos requerendo o prosseguimento do feito e a adoção de medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito exequendo, inexistindo inércia apta a justificar a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 343542864).

Com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, foi lavrada certidão de impulso processual, por meio da qual se determinou a intimação “
das partes para que, no prazo comum de 15 dias, manifestem-se acerca do retorno dos autos do TJMT
”.

Em seguida, o Município de Sorriso manifestou-se nos autos requerendo a apreciação dos pleitos anteriormente formulados e ainda pendentes de análise judicial, consistentes na adoção de medidas destinadas à localização e constrição de bens da executada, dentre elas a restrição de veículos por meio do sistema RENAJUD, a pesquisa e eventual penhora de bens imóveis mediante convênio ANOREG, a inclusão do nome da devedora nos cadastros do SERASAJUD e a restrição de máquinas agrícolas pelo sistema RENAGRO, com posterior conversão da constrição em penhora por termo nos autos (id. 367377665).

O Magistrado singular postergou a análise dos requerimentos formulados pelo Exequente e determinou sua intimação para que se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, em observância ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, determinando, após o decurso do prazo, o retorno dos autos conclusos para deliberação (id. 367377666).

O Município manifestou-se nos autos defendendo a inexistência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a execução permaneceu regularmente impulsionada, sem inércia atribuível à Fazenda Pública, destacando as sucessivas reformas das sentenças extintivas pelo Tribunal de Justiça e o cumprimento das providências previstas no Tema n. 1.184 do STF. Ao final, requereu o prosseguimento da execução, com a citação da executada e a apreciação dos pedidos anteriormente formulados.

Sobreveio a sentença, ora recorrida, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, denota-se que a exequente não obteve êxito na tentativa de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, sendo iniciada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

[...]

Analisando os autos, verifica-se que se proferiu o despacho de citação da executada em 12/05/2010 (id. 54564562), no entanto, até o presente momento, não houve a citação do executado.

A exequente foi intimada a manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente ocorrida nos autos, manifestando a mesma pela sua não ocorrência (id. 228447865).

Pois bem.

Diante do histórico processual acima, verifica-se que não houve um único provimento apto a interromper o prazo prescricional.

Ocorre que, quando do despacho de citação em 12/05/2010 (id. 54564562), não houve marco interruptivo da prescrição, decorrendo mais de 6 (seis) anos (01 (um) de suspensão pela LEF, somados aos outros 5 (cinco) da prescrição).

Em verdade, da análise detida do lapso temporal, temos que se passou mais de 15(quinze) anos sem que houvesse a efetiva citação ou a incidência de qualquer constrição patrimonial capaz de interromper a prescrição intercorrente.

Desta feita, sabendo que o marco interruptivo da prescrição se deu em com o despacho de citação em 12/05/2010 (id. 54564562), que foi termo inicial, sendo, por bem, o reconhecimento de que a pretensão executiva foi abarcada pela prescrição em 12/05/2016, que foi o termo final (1 ano de suspensão, mais 5 anos de lapso temporal prescricional).

Ainda mais, não se pode apontar a não ocorrência da prescrição em decorrência de ainda haver possibilidade de busca e bloqueio de bens, pois escoou-se o prazo prescricional sem que a parte interessada houvesse diligenciado no feito, conforme Tema n. 568/STJ.

[...]

Diante das premissas acima, desde o ajuizamento deste processo e respectivo despacho que ordenou a citação de Execução Fiscal passaram-se mais de 15 (quinze) anos sem que houvesse a efetiva citação ou penhora de bens nos autos, de modo que a exequente não promoveu as diligências necessárias, o que importa no reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Assim, por qualquer ângulo, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo EXTINTA a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas nem honorários, nos termos do artigo 26 da LEF.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e baixas de praxe, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, caso necessário. AUTORIZA-SE, o levantamento das constrições. [...]”. (id. 367377668).

Contra essa decisão, o Município de Sorriso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre assinalar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente em execução fiscal, exige rigorosa observância da sistemática prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem como das diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Embora o referido precedente tenha assentado que o transcurso do prazo de suspensão e do subsequente prazo prescricional opera-se de forma automática, também deixou expressamente consignado que a decretação da prescrição intercorrente pressupõe a delimitação precisa dos marcos temporais considerados na contagem, bem como a demonstração de que a paralisação do feito decorreu de circunstâncias efetivamente imputáveis à Fazenda Pública.

Todavia, não foi isso o que ocorreu no caso concreto.

Conforme se extrai da própria narrativa processual constante dos autos, a presente execução fiscal foi ajuizada em 16/12/2009 e, desde então, foi sucessivamente objeto de decisões extintivas posteriormente reformadas pelo Tribunal de Justiça.

Com efeito, esta é a quarta oportunidade em que a controvérsia retorna a esta Corte de Justiça em razão de sentença extintiva proferida no curso da execução.

A primeira sentença, prolatada em 29/10/2019, reconheceu a prescrição intercorrente, tendo sido reformada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 08/03/2021.

Posteriormente, sobreveio nova sentença extintiva, fundada na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, igualmente anulada por decisão monocrática proferida pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Na sequência, nova sentença extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, a qual também foi cassada por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Agora, sobrevém a quarta sentença extintiva, desta vez fundada novamente na ocorrência da prescrição intercorrente.

Esse histórico processual, por si só, revela que parcela significativa do tempo de tramitação da execução foi consumida com o processamento e julgamento de recursos interpostos contra decisões posteriormente reconhecidas como indevidas pelo próprio Tribunal, circunstância que inviabiliza atribuir exclusivamente à Fazenda Pública a demora verificada no curso do processo.

Outrossim, a análise detida dos autos evidencia que o Município de Sorriso, em diversas oportunidades, promoveu o regular impulsionamento do feito, requerendo diligências destinadas à localização da executada e de bens passíveis de constrição, postulando pesquisas patrimoniais, atualização do débito, adoção das providências previstas no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e, por fim, reiterando sucessivos pedidos de prosseguimento da execução.

Não se verifica, portanto, o estado de completa inércia processual exigido para a configuração da prescrição intercorrente.

Aliás, aspecto que merece especial destaque consiste no fato de que a própria sentença reconhece expressamente que a executada jamais foi citada.

Com efeito, o
decisum
consignou que "
até o presente momento, não houve a citação do executado
", circunstância possui especial relevância para o deslinde da controvérsia.

É necessário consignar que, antes mesmo de se cogitar da adoção de medidas constritivas patrimoniais, impõe-se a tentativa de formação da relação processual executiva mediante a citação da parte executada, providência elementar que sequer foi exaurida no presente caso.

Não se mostra juridicamente adequado imputar à Fazenda Pública a ausência de localização de bens quando sequer houve a efetiva tentativa de desenvolvimento regular da relação processual por meio da citação da devedora.

A rigor, o próprio Município, em suas manifestações mais recentes, requereu expressamente a adoção das providências necessárias à citação da executada, bem como a apreciação dos pedidos voltados à localização de patrimônio, os quais permaneceram pendentes de análise.

Nesse contexto, a ausência de efetiva apreciação dos requerimentos formulados pela exequente e a sucessão de decisões extintivas posteriormente reformadas revelam situação processual incompatível com a conclusão de que o crédito tributário tenha sido atingido pela prescrição intercorrente em razão de desídia da Fazenda Pública.

Não bastasse isso, a sentença recorrida também não observou integralmente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no item 4.5 do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, segundo a qual o Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve delimitar de forma precisa os marcos legais adotados para a contagem do prazo prescricional, inclusive quanto ao período de suspensão do processo.

Embora o
decisum
tenha feito referência genérica ao transcurso de mais de quinze anos desde o despacho citatório, não procedeu à individualização dos períodos efetivamente computáveis para fins prescricionais, tampouco enfrentou as diversas intercorrências processuais ocorridas ao longo da tramitação, especialmente os lapsos correspondentes aos julgamentos dos recursos que culminaram na reforma das sentenças anteriormente proferidas.

A ausência dessa delimitação compromete a própria verificação da correção da contagem realizada, circunstância que afasta a possibilidade de manutenção da sentença.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, anulando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e julgado extinto o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, poderia ser mantida sem a devida delimitação dos marcos temporais concretos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp n. 1.340.553/RS), estabeleceu que a prescrição intercorrente deve ser contada a partir de marcos temporais específicos e que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação detalhada sobre tais marcos.

4. No caso em apreço, a sentença de origem limitou-se a reconhecer a prescrição intercorrente sem fundamentação quanto aos marcos temporais, o que compromete a análise da correção do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a devida fundamentação sobre os marcos temporais concretos exigidos pelo STJ para a contagem do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: Art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571). (N.U 0005222-38.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

De mais a mais, a hipótese atrai a incidência da orientação consagrada na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora decorrente dos mecanismos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte que diligenciou regularmente na defesa de seus interesses.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO POR MOROSIDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do feito por mais de cinco anos, entre o requerimento de penhora formulado pela Fazenda Pública e o efetivo bloqueio judicial, caracteriza inércia da exequente a ensejar a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da L. nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente se inicia após o transcurso de um ano da suspensão do feito, desde que não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis.

4. O STJ firmou entendimento no Tema 566 de que a paralisação do processo, por si só, não configura inércia da Fazenda Pública, sendo necessário avaliar se houve omissão na adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito.

5. No caso concreto, o pedido de penhora foi formulado em agosto de 2013, mas a ordem judicial de bloqueio apenas foi efetivada em agosto de 2019. Contudo, a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário, não sendo razoável imputar desídia à exequente.

6. A efetiva constrição patrimonial, ainda que posterior ao prazo prescricional, tem o condão de interromper a prescrição de forma retroativa à data do requerimento frutífero, nos termos do Tema 568 do STJ.

7. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora imputável ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A paralisação do processo executivo fiscal, quando decorrente de demora do Poder Judiciário no cumprimento de ato requerido tempestivamente pela Fazenda Pública, não configura a inércia exigida para caracterização da prescrição intercorrente
. 2. A efetiva constrição patrimonial, ainda que realizada após o prazo prescricional, interrompe a prescrição de forma retroativa à data do protocolo do requerimento que resultou em medida útil à execução fiscal.". (N.U 1013083-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim falha do Judiciário, diante da ausência de apreciação de requerimentos de penhora on-line formulados entre 2015 e 2024, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença ou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação judicial de pedidos de penhora on-line impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, diante da diligência da Fazenda Pública e da paralisação processual por falha do Judiciário, é cabível a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4.
No caso concreto, embora transcorrido o prazo prescricional, verifica-se que a Fazenda Pública diligenciou regularmente com requerimentos de penhora on-line, os quais não foram apreciados pelo juízo
.

5.
A ausência de resposta do Poder Judiciário aos requerimentos da exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação da Súmula 106 do STJ, que afasta a configuração de inércia quando a paralisação decorre de falha judicial
.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de desídia da parte exequente, o que não se constatou nos autos, sendo indevida sua responsabilização por atos omissos do Judiciário.

7. A anulação da sentença é medida necessária para que o juízo de origem examine os requerimentos pendentes e assegure o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação judicial de requerimentos de penhora on-line configura falha do Poder Judiciário que afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública.

2. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de fatores atribuíveis ao aparato judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. É cabível a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem examinar diligências tempestivamente requeridas pela exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 921, §4º, e 1.021; Lei 6.830/80, art. 40 e §§; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (tema repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024. (N.U 0002876-92.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, em que se pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada paralisação processual por mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo executivo fiscal por período superior a cinco anos configura prescrição intercorrente, mesmo diante da alegação de que a morosidade decorreu de falhas estruturais do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após a suspensão do feito, conforme previsão do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.

4. No caso, foram constatadas diligências da Fazenda Pública durante o período alegadamente inerte, inclusive com requerimento de penhora por meio eletrônico (Sisbajud) ainda em 2013, o que afasta a configuração de abandono.

5.
A demora do Judiciário na apreciação de tais requerimentos, inclusive diante de correições e reorganizações internas, não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula n. 106, do STJ
.

6. Reconhece-se que a paralisação processual se deu por entraves administrativos e operacionais, sendo incabível atribuí-la à desídia da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo executivo fiscal decorrer de morosidade imputável ao Judiciário e houver diligência comprovada por parte da Fazenda Pública. 2.
A aplicação da Súmula n. 106, do STJ, afasta o reconhecimento automático da prescrição intercorrente diante da ausência de culpa da parte exequente
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106

(N.U 1036948-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025).

Assim, inexistindo demonstração inequívoca de inércia da Fazenda Pública, não tendo havido sequer a efetiva citação da executada, estando pendentes de apreciação requerimentos voltados ao prosseguimento da execução e considerando o histórico de sucessivas extinções posteriormente reformadas por esta Corte, revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, reputo oportuno consignar que, uma vez restabelecido o curso da execução fiscal, deverá o Juízo de origem promover o regular prosseguimento do feito mediante apreciação dos requerimentos pendentes formulados pela exequente, observando-se a ordem lógica dos atos processuais executivos, com especial atenção às diligências destinadas à
citação da executada
, sem prejuízo da posterior análise das medidas de pesquisa patrimonial e constrição eventualmente cabíveis.

De igual modo, em eventual futura apreciação da prescrição intercorrente, deverá haver a expressa delimitação dos marcos temporais considerados para a contagem do prazo prescricional, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso, para anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026